Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PENSÃO POR MORTE. EX- CÔNJUGE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1057/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o benefício de pensão por morte foi instituído em 1o/2/2022, não está prescrita a pretensão de recebimento das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 12/3/2022. Prejudicial de prescrição não caracterizada.
2. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ.
3. Aos servidores do Distrito Federal, a concessão de pensão por morte é regida pela Lei Complementar no 769/2008 que dispõe nos artigos 30-A e 30-B que a pensão de pessoa divorciada com percepção de alimentos deve ser proporcional ao valor da pensão alimentícia.
4. Se a cota da recorrente equivale ao valor da pensão alimentícia estabelecida judicialmente, concretizado está o regramento legal, inexistindo suporte jurídico para o aumento vindicado. Precedentes: Acórdão 1000370, 20140111725115APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017; Acórdão 1439466, 07466790220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022; Acórdão 1387118, 07045264520208070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021.
5. Não se aplica na hipótese o Tema 1057 do Superior Tribunal de Justiça que tratou da legitimidade ativa ad causam de pensionistas e sucessores para propor, em nome próprio, ação revisional de aposentadoria com o objetivo de redefinir renda mensal da pensão por morte e receber eventuais valores devidos ao falecido segurado instituidor do benefício. Não atende a essa lógica a pretensão que busca o aumento do percentual da pensão do ex-cônjuge, uma vez que as regras do Código Civil que disciplinam a revisão dos alimentos de família não são aplicáveis aos benefícios previdenciários, regidos por legislação e princípios próprios.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.